Tribunal: TJPA
Processo: 0001914-82.2014.8.14.0054
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
Acórdão nº
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Processo: nº

0001914-82.2014.8.14.0054
Comarca: São João do Araguaia/PA
Apelante/Apelado: Município de Palestina do Pará
Advogada: Valmira Sá dos Santos OAB/PA 19.447
Apelante/Apelado: Sebastião da Silva Lima
Advogada: Marileuda Costa Bezerra OAB/PA nº OAB/PA 6.135
Relatora: Desa. Elvina Gemaque Taveira
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO

AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. AFASTADO. O COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVOU O EFETIVO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, LIMITADA AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO ANTECIPADA. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDA E PARCIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COM CONSEQUENTE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS ACRESCIDO DA MULTA DE 40%. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. UNANIMIDADE.
1. O Magistrado de primeiro grau condenou o Ente Municipal ao pagamento de salário do mês de novembro de 2013; metade do salário do mês de dezembro/2013, 13º salário proporcional 10/12 avos, totalizando a quantia de R$ 2.053,33.
2.
Apelação do Município de Palestina do Pará.
Pedido de exclusão ao pagamento de saldo de salário. Como cediço, o pagamento é fato que extingue. O cotejo probatório anexado aos autos (contracheque) não comprovou o efetivo pagamento, uma vez que não possui assinatura do servidor em questão, tampouco, o depósito do referido valor. Manutenção da condenação ante a inexistência de comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município Apelante.
3. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada. A lei utilizada pelo Magistrado de origem (Lei n° 8.745/93) trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. Ausência de previsão em Legislação Municipal. Observância a discricionariedade da Administração Pública. Necessidade de exclusão da condenação em questão.
4. Apelação do Ente Municipal conhecida e parcialmente provida, para estabelecer que o saldo de salário corresponda aos dias efetivamente trabalhados, bem como, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada do contrato, mantendo hígidos os demais termos da sentença.
5. Apelação do Autor
. Arguição de nulidade da contratação temporária, com consequente direito à percepção do FGTS acrescido da multa de 40%. Ausência de comprovação da nulidade contratual. Demonstração de contrato regular (02.01.2013 a 31.12.2013), de modo que, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS e saldo de salário em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual.
6. Apelação do Autor conhecida e não provida.
7. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos apelos e dar parcial provimento à apelação do Município, bem como, negar provimento à apelação do autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações Cíveis (processo nº 0001914-82.2014.8.14.0054) interpostas por SEBASTIÃO DA SILVA LIMA e pelo MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação de Cobrança.
Consta da petição inicial (fls. 02/05), que o Apelado foi admitido em 12.06.2009, através de contratação temporária, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido dispensado em 05.12.2012, em que pese o término do contrato está previsto para 31.12.2013. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a assinatura da sua CTPS; o pagamento do FGTS, de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%; salário retido do mês de novembro de 2013; salário devido por quebra de contrato e, verbas rescisórias (férias simples e 13º salário integral).
Em seguida, após a apresentação de contestação (fls. 19/24), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fl. 33):
(...) Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Palestina do Pará/PA a pagar a(o) autor(a) a quantia correspondente a R$ 2.053,33 (DOIS MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data desta decisão
. Determino que do pagamento sejam descontadas as contribuições ao INSS. Com base no CPC 487, inciso I, fica resolvido o mérito. Condeno a Requerida ao pagamento dos
honorários de advogado, os quais arbitro em 20% sobre a condenação. Não há condenação em custas
. P.R.I.C. As intimações aos advogados devem sair na forma requerida nos autos. São João do Araguaia, 13 de abril de 2016. (grifo nosso).
Inconformado, o Autor interpôs a presente Apelação (fls. 35/41), requerendo o reconhecimento da nulidade da contratação temporária, uma vez que o período afirmado na inicial não teria sido contestado pelo Ente Municipal e, consequentemente, o pagamento do FGTS de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%.
O Município de Palestina do Pará também interpôs Apelação (fls. 42/44), afirmando que o Apelado não teria juntado documento que comprovasse o fato constitutivo de seu direito em data anterior à 02.01.2013, situação que teria sido observada pelo Magistrado de origem.
Suscitou a improcedência do pedido de pagamento do mês de novembro de 2013, uma vez que teria sido comprovado o referido pagamento, bem como, a improcedência da indenização equivalente à metade da remuneração pela rescisão antecipada do contrato, pois, seria inaplicável a Lei nº 8.745/1993, que diz respeito à contratação no âmbito federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 56).
O Ente Municipal apresentou contrarrazões à Apelação do Autor, pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 74/78).
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da Apelação do Município de Palestina do Pará e, pelo conhecimento e não provimento da Apelação do Autor (fls. 84/85).
É o relato do essencial.
VOTO
1- DA APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.
A questão em análise reside em verificar se o Apelado faz jus ao pagamento do mês de novembro de 2013 e, a indenização equivalente à metade da remuneração pela rescisão antecipada do contrato.
DO SALÁRIO DE NOVEMBRO DE 2013
Como cediço, o pagamento é fato que extingue a obrigação, contudo, da análise dos autos, constata-se que o contracheque apresentado pelo Município não possui assinatura do servidor em questão (fl. 30), além de não restar comprovado que o referido valor fora depositado em favor do Autor.
Deste modo, inexistindo comprovação do adimplemento, ônus que competia ao Município Apelante, impõe-se a manutenção da sentença quanto a condenação em questão, conforme entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO CONTRATO. APLICAÇÃO DA LEI LEI Nº 8.745/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. FGTS NÃO DEVIDO ANTE A REGULARIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO NOS TERMOS DO DISPOSTO PELO STF E STJ NOS TEMAS 810 E 905 RESPECTIVIAMENTE. 1. Em casos de contratação pelo regime especial de direito administrativo, a Lei Federal nº 8.745/1993 é utilizada de forma subsidiária à Lei Municipal que regulamenta a matéria. Todavia, considerando que o apelado sequer juntou a Lei Municipal que dispõe sobre o contrato firmado com a requerente e restando consignado que o contrato temporário foi rescindido por conveniência da Municipalidade, antes do seu termo final, imperiosa a aplicação do disposto no art. 12, §2º da Lei nº 8.745/1993. 2. Considerando o disposto no art. 85, §2º e suas alíneas, e tendo em vista o princípio da razoabilidade, entendo que deve ser mantida a decisão no que se refere aos honorários fixados. 3. Sendo legal a contratação temporária do autor, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário. 4.
No que se refere ao pagamento do salário referente ao mês de novembro de 2013, que estaria pendente, entendo que assiste razão à requerente. Em que pese a apresentação por parte do ente municipal de contracheque (Num. 1006788 - Pág. 4) referente ao mês de novembro de 2013 em favor da requerente, observo que tal documento não encontra sequer assinado pela servidora à época. Desse modo, entendo que o Município não conseguiu de desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, razão pela qual, deve-se dar provimento a este capítulo do recurso, sendo necessária a condenação da fazenda municipal ao pagamento do referido mês.

(TJPA, 1690234, 1690234, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-01). (grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO LEGAL. FGTS. INCABÍVEL. SALDO DE SALÁRIO. DEVIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- Sentença que confere à autora/apelada o direito à percepção de indenização de metade do salário de dezembro/2013, por conta de rescisão antecipada de contrato temporário; 2- Contratação temporária em consonância com o art. 37, IX, da CF/88, nulidade não configurada, o que afasta o pagamento de FGTS; 3- O distrato antecipado não gera indenização rescisória, conforme Cláusula Oitava do instrumento contratual que se respalda no poder discricionário da Administração;
4- Cabe ao réu o ônus de desconstituir os fatos alegados e provados pelo autor, art. 373, I e II. O contracheque juntado aos autos não possui o condão de provar o efetivo pagamento do saldo de salário a que faz jus a autora
; 6- Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 14 c/c§§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC; 5- Juros e correção monetária seguem a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recursos de apelação conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do Município provida, nos termos da fundamentação.
(TJPA, 1802518, 1802518, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-03). (grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA [...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
(TJPA, 2016.03975381-67, Não Informado, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20). (grifo nosso).
Deste modo, não há como afastar a condenação ao pagamento do saldo de salário de novembro de 2013,
contudo, a condenação deve corresponder aos dias efetivamente trabalhados.
DA INDENIZAÇÃO PELO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO
O magistrado de primeiro grau condenou o apelante ao pagamento da metade do salário referente ao mês de dezembro de 2013 em decorrência da rescisão antecipada do contrato, utilizando como fundamento o artigo 12, § 2º, da Lei n.º 8.745/93.
Ocorre que a referida lei trata das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal, sendo inaplicável aos contratos celebrados no âmbito Municipal, de modo que, a indenização pela extinção antecipada semente é devida quando expressamente prevista na lei municipal, em razão da discricionariedade que acompanha as prerrogativas da Administração Pública.
Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA. (...)
IX. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a mesma trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal
. (...) XII.
Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, somente para excluir a condenação referente ao pagamento de metade do salário do dezembro de 2013, mantendo os demais termos da sentença
. XIII. Recurso interposto por Maria de Lurdes Bezerra da Silva conhecido e desprovido.
(TJPA, 2362384, 2362384, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23). (grifo nosso).
DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO POR MAIS SEIS MESES. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE 13º E FÉRIAS ADQUIRIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE 1/3 EM RAZÃO DE SEREM CONSIDERADOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS BÁSICOS DE QUALQUER TRABALHADOR, CONSOANTE AS GARANTIAS PREVISTAS NO ARTIGO 39, § 3º, C/C O ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CF/88. RECURSO DE JOÃO DE CARVALHO LISBOA IMPROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ IMPROVIDO. 1. A CF/88, em seu art. 7º, prevê como direito básico de qualquer trabalhador, o salário mensal, o décimo terceiro salário e as férias, que devem ser proporcionais ao período trabalhado. Precedentes do STF. 2. Alegado não pagamento do salário do mês de novembro de 2013. Ocorrência. Não comprovação de pagamento. Sentença alterada mantida. Ponto da apelação improvido. 3.
Direito potestativo autoriza a dispensa sem nenhuma indenização, embora seja devido ao servidor a remuneração ou a contraprestação, devida à época da dispensa. Observância dos princípios da discricionariedade e da legalidade. Ponto provido para afastar indenização por extinção antecipada do contrato temporário.
4. (...) .
No que concerne ao distrato com um mês de antecedência do contratado, este distrato não gera qualquer tipo de indenização, em razão da discricionariedade que acompanha as prerrogativas da Administração Pública
. (...).
Assim, o contrato temporário de trabalho, como corolário do ato discricionário da Administração Pública, não cria vínculo entre o contratado e a Administração que, por sua vez, pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado.

Assim, esse direito potestativo autoriza a dispensa sem nenhuma indenização, embora seja devido ao servidor a remuneração ou a contraprestação, devidas à época da dispensa, como eventual saldo de salário devidos na dispensa
, ainda que motivada ou imotivada, porquanto nestes casos são verbas que ingressam ao patrimônio do servidor/empregado, do qual não podem ser subtraídas.
Deste modo, não é devido pagamento de indenização por dispensa antecipada, sendo, provido o ponto
. (...)Ante o exposto, na forma monocrática permitida pelo art. 133 do Regimento Interno do CPC,
conheço e dou parcial provimento ao recurso do Município de Palestina do Pará, para alterar a sentença, afastando a obrigação do pagamento de indenização po r extinção antecipada do contrato temporário
. (...)
(TJPA. 2017.05136589-52, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-04). (grifo nosso).
Assim, considerando que a dispensa de servidor temporário se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração e que não há comprovação de que a lei municipal autoriza o pagamento de indenização pela rescisão antecipada, deve ser acolhida a insurgência do Município Apelante, excluindo-se da condenação a obrigação de pagamento.
2- DA APELAÇÃO DO AUTOR
A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reconhecimento da alegada nulidade da contratação temporária, bem como, direito à percepção do FGTS, de todo o período laboral, acrescido da multa de 40%.
Sobre o tema, impende transcrever as disposições contidas no art. 37, II, IX e §3º da CF/88:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
(...)
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
Acerca das exceções ao concurso público, o doutrinador Matheus Carvalho, esclarece:
No entanto, é cediço que a exigência de concurso público pode ser excepcionalizada por disposição constitucional. De fato, para assunção de determinados cargos ou funções, a realização de concurso não atende à necessidades de interesse público, o que enseja a possibilidade de ingresso mediante nomeação direta. Podem ser listadas as exceções espraiadas em diversos dispositivos da Constituição Federal.
a)Cargos em comissão: (...)
b)
Servidores Temporários
: ao dispor acerca da contratação de servidores para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, a Constituição da República não estabelece o concurso público como exigência para ingresso.
De fato, por tratar-se de situação excepcional, transitória e pela necessidade de ser atender uma situação urgente, a realização de procedimento seletivo poderia ensejar prejuízos aos interesses da Administração
.
(...) (Manual de Direito Administrativo, ed. JusPodivm, 3ª edição, 2016, pág. 813)
Analisando o cotejo probatório dos autos, constata-se que o pedido de reconhecimento de nulidade do contrato de prestação de serviços e consequente direito ao recebimento do FGTS, não merece ser acolhido, uma vez que no presente caso, o Autor laborou para o Município por meio de contrato de prestação de serviço por tempo determinado, celebrado por escrito, para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais pelo período de 02.01.2013 a 31.12.2013 (fls. 08/9), de modo que, o Apelante não logrou êxito em comprovar a existência de prorrogações sucessivas do contrato, tampouco, o início de labor no ano de 2009, o que, caso existente, seria uma demonstração da ausência de excepcionalidade ou de transitoriedade da contratação o que violaria o disposto no artigo 37, II da CF/88, ante a desnaturação do caráter temporário do contrato, conforme bem observado no parecer ministerial:
(...) Verifica-se também que a parte Autora não acostou aos autos documentos comprobatórios anteriores a 02/01/2013, tendo anexado somente o contrato n.º 015/2013 de prestação de serviço por tempo determinado, com vigência de 02/01/2013 a 31/12/2013, não incumbindo o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de acordo com o art. 373, do CPC.
Nesse passo, não se verifica a nulidade do contrato temporário, apta a ensejar o pagamento do FGTS, posto que este foi firmado dentro dos prazos legais estabelecidos pela Lei n.º 8.745/93, contando com um período de 11 (onze) meses e dias, ou seja, atendendo à necessidade de interesse público excepcional. Assim, os efeitos jurídicos decorrentes da contratação, são aqueles reconhecidos pela sentença, quais sejam, saldo salarial e verbas rescisórias
(...). (grifo nosso).
Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA PRELIMINAR DE NULIDADE DEVIDO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Preliminar de ausência de audiência de conciliação rejeitada.
CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO
. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL INFERIOR A PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) VI.Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pela parte apelada. VII. Verifica-se que o apelado foi admitido no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de motorista. No caso, apesar de constar na petição inicial que sua data de admissão foi 01/02/2014, não há qualquer documento que comprove o alegado. Por outro lado, no documento de fls. 18 (pág. 17 do in n° 1458920), consta como data de admissão o dia 01/02/2016 e da rescisão em 01/12/2016, ou seja, o contrato vigorou por dez meses. VIII.Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, qual seja, de um ano, permitindo uma prorrogação, de modo que não configura a nulidade da contratação. IX.Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação. X. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. XI. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;
XII. Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República. XIII. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA, 2587694, 2587694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).
Assim, não tendo o Apelante se desincumbido de provar a alegada nulidade de seu contrato, nos termos do art. 373, I do CPC/2015, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de recolhimento do FGTS e saldo de salário em decorrência do reconhecimento da nulidade contratual.
3- DO DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal
, para estabelecer que o saldo de salário corresponda aos dias efetivamente trabalhados, bem como, para excluir a condenação ao pagamento de indenização pela rescisão antecipada do contrato, mantendo hígidos os demais termos da sentença, bem como,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação do Autor
, nos termos da fundamentação,
É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora